Tribunal: TJES
Processo: 0030601-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030601-88.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MHB MINERACAO BRASILEIRA LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TEORIA DA IMPREVISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de mineração e avalistas contra sentença de improcedência em embargos à execução. A dívida origina-se de Cédula de Crédito Bancário (CCB) firmada para capital de giro. Os apelantes alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia, aplicabilidade do CDC, abusividade de encargos e onerosidade excessiva decorrente de crise econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a empréstimo para fomento de atividade empresarial; (iii) verificar a legalidade da capitalização de juros pactuada; (iv) analisar a incidência de comissão de permanência; e (v) averiguar a ocorrência de onerosidade excessiva apta a ensejar a revisão contratual pela teoria da imprevisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova (CPC, art. 370). Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado quando a controvérsia sobre encargos bancários é eminentemente de direito ou comprovável por simples cálculo aritmético e análise contratual.

Aplica-se a Teoria Finalista. A aquisição de crédito para capital de giro caracteriza insumo da atividade produtiva, afastando a relação de consumo e a inversão do ônus da prova, salvo vulnerabilidade comprovada, o que não se presume em empresa de grande porte.

É lícita a capitalização de juros em Cédula de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/2004). A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal basta para caracterizar a pactuação expressa (Súmulas 539 e 541 do STJ).

Inexistência de previsão contratual ou cobrança de comissão de permanência.

A Teoria da Imprevisão (CC, art. 478) exige fato superveniente e imprevisível. Crise econômica preexistente à data da assinatura do contrato integra o risco do negócio e não autoriza a revisão da avença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando a legalidade dos encargos pode ser aferida pela análise do contrato. 2. Não se aplica o CDC a contratos bancários de capital de giro firmados por sociedade empresária, por ausência de vulnerabilidade (Teoria Finalista). 3. Fato notório preexistente ao contrato não autoriza a aplicação da teoria da imprevisão".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370; CC, art. 478; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 380, 539 e 541; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.993.767, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MHB MINERAÇÃO BRASILEIRA LTDA e outros

em face da r. sentença que, nos autos de embargos à execução opostos em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A – BANESTES,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 10422416), aduzem os apelantes, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial contábil.

No mérito, defendem a aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus probatório, a necessidade de apresentação de todos os extratos bancários pela parte contrária, a ilegalidade da capitalização de juros e a abusividade da cobrança de comissão de permanência. Sustentam, também, a descaracterização da mora e a existência de onerosidade excessiva.

Contrarrazões (id. 10422420) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030601-88.2018.8.08.0024

APELANTE
S: MHB MINERAÇÃO BRASILEIRA LTDA e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A - BANESTES

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MHB MINERAÇÃO BRASILEIRA LTDA e outros

em face da r. sentença proferida pelo ilustre magistrado Dr.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
que, nos autos de embargos à execução opostos em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A – BANESTES,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 10422416), aduzem os apelantes, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial contábil.

No mérito, defendem a aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus probatório, a necessidade de apresentação de todos os extratos bancários pela parte contrária, a ilegalidade da capitalização de juros e a abusividade da cobrança de comissão de permanência. Sustentam, também, a descaracterização da mora e a existência de onerosidade excessiva.

Contrarrazões (id. 10422420) pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o indeferimento da prova pericial contábil impediu a demonstração das abusividades cobradas.

Entretanto, como cediço, o magistrado é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso de revisão de contratos bancários, a controvérsia é eminentemente de direito (legalidade das cláusulas contratuais) ou passível de comprovação documental (análise do contrato e planilha de evolução da dívida).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado de ações revisionais quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, especialmente quando se discute a legalidade de encargos pactuados em Cédula de Crédito Bancário, cujas taxas são pré-fixadas. A verificação da capitalização de juros e da previsão de comissão de permanência dispensa perícia técnica na fase de conhecimento, sendo aferível pela simples leitura das cláusulas contratuais.

Cito, nesse sentido, o seguinte julgado:

(...) 2.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a instrução probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, o qual restou devidamente motivado, devidamente motivado, em relação à produção e análise de provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. 3. A não realização de prova pericial contábil para aferir se houve ou não cobrança de taxa de juros abusiva não configura cerceamento de defesa se existe possibilidade de verificação de sua ocorrência ou não a partir da análise de elementos que já integram o processo
. As matérias apontadas, notadamente revisionais de cédula de crédito bancário que lastreia a execução de título executivo extrajudicial, são de direito ou mesmo de fato, mas cuja prova pericial contábil se faz prescindível na hipótese. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50053911220248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Destarte, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa da parte apelante.

Superado tal ponto, a relação jurídica baseia-se em Cédula de Crédito Bancário emitida para capital de giro, visando ao fomento da atividade empresarial da primeira Apelante (empresa de mineração).

Aplica-se, à espécie, a Teoria Finalista, segundo a qual não se caracteriza relação de consumo quando o produto ou serviço é adquirido para integrar a cadeia produtiva (insumo). Embora a jurisprudência admita a mitigação dessa teoria em casos de vulnerabilidade comprovada, tal situação não se presume para uma sociedade empresária que contrata vultosos empréstimos para capital de giro. A sentença bem observou que o porte das operações e a natureza da atividade afastam a presunção de hipossuficiência técnica ou econômica.

Também nesse sentido, o seguinte julgado:

(...) EMPRESA AUTORA DE GRANDE PORTE QUE TRABALHA COM CONTRATOS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VULTOSA MAGNITUDE ECONÔMICA . INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE. (TJ-SC - APL: 03132450420168240033, Relator.: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Portanto, inaplicável o CDC e, consequentemente, a inversão automática do ônus da prova.

Dando continuidade ao deslinde do intento recursal, verifica-se que a execução funda-se na Cédula de Crédito Bancário nº 17-112285-00, título executivo extrajudicial regido pela Lei nº 10.931/2004.

O art. 28, § 1º, inciso I, desta lei autoriza expressamente a pactuação de juros capitalizados.

Ademais, trata-se de contrato firmado em
28/12/2017
, data posterior à edição da MP nº 1.963-17/2000. Aplica-se o enunciado da Súmula 539 do STJ:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

No caso, a Cédula de Crédito prevê taxa mensal de 1,80% e taxa anual de 23,87%. Sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, a capitalização está expressamente pactuada e é lícita (Súmula 541 do STJ).

Os apelantes alegam genericamente a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos. Contudo, não apontam a cláusula contratual que prevê tal incidência.

Da análise do título e das Cláusulas Gerais, verifica-se que, em caso de inadimplemento, foi pactuada a incidência de Juros Remuneratórios, Juros de Mora e Multa, sem previsão de "Comissão de Permanência".

O Demonstrativo de Débito apresentado pelo Banco discrimina a cobrança de juros contratuais, juros moratórios e multa, não havendo indício de cobrança sob a rubrica de comissão de permanência. Destarte, ausente a prova da pactuação ou cobrança, não há o que ser revisado ou excluído.

Onerosidade Excessiva (Teoria da Imprevisão)

Acerca da alegada onerosidade excessiva, a parte recorrente fundamenta o pedido de revisão na crise do setor de rochas ornamentais iniciada em 2015. Ocorre que o contrato objeto da execução foi firmado em dezembro de 2017.

Para a aplicação da Teoria da Imprevisão (art. 478 do Código Civil), o fato extraordinário deve ser superveniente à contratação. Se a crise econômica já existia e era de conhecimento notório no momento da assinatura da cédula, não há imprevisibilidade. A empresa assumiu a obrigação ciente do cenário econômico vigente, não podendo agora invocar fato pretérito para se furtar ao cumprimento do avençado.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART . 478 DO CÓDIGO CIVIL. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da teoria da imprevisão apenas é possível com o preenchimento de certos requisitos. São eles: i) deve haver contrato de execução continuada ou diferida; ii)
existência de acontecimentos supervenientes, isto é, posteriores à celebração do contrato, não importando a razão pela qual aconteceu a distância entre a celebração e a execução, seja por diferimento da prestação, seja pela natureza duradoura do contrato; iii) os acontecimentos supervenientes devem ser extraordinários e imprevisíveis
. Leitura e interpretação do art. 478 do Código Civil. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica em que a Teoria da Imprevisão como justificativa para a revisão judicial de contratos somente será aplicada quando ficar demonstrada a ocorrência, após o início da vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que diga respeito à contratação considerada e que onere excessivamente uma das partes contratantes . Precedentes. 3. O pressuposto é que o evento imprevisível e extraordinário deve dizer respeito à contratação considerada e não em relação a outras negociações com terceiros, como teria sido a situação presente. 4 . "O fato extraordinário e imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação" (Enunciado n. 366 do CJF). 5. O simples fato de haver interesse público envolvido ou a relação negocial ter afetado não apenas a esfera privada dos agravantes, mas a região mencionada, não modifica a questão de que a relação negocial com terceiros envolve risco intrínseco ao negócio efetuado, não sendo suficiente para embasar sua tese de que haveria imprevisão pelos investimentos ou planejamentos excessivos . 6. A doutrina e a jurisprudência também vêm inserindo outro pressuposto para aplicação da teoria da imprevisão: é preciso que exista enriquecimento, isto é, prejuízo inesperado e injusto por um dos contratantes. O que tampouco teria sido preenchido no caso em questão 7. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1993767 CE 2022/0086553-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Ainda vale citar que, conforme a Súmula 380 do STJ, a simples propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora. Ademais, segundo a Orientação nº 2 do STJ (REsp 1.061.530/RS), a descaracterização da mora exige a demonstração de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade.

Como não foram reconhecidas ilegalidades nos encargos de normalidade (juros remuneratórios e capitalização), a mora dos devedores resta caracterizada, autorizando o prosseguimento da execução. A ação de consignação em pagamento também não teve efeito liberatório, pois o depósito foi insuficiente e recusado, conforme decidido na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)